Tribunal: TJSP
Processo: 1003755-35.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Responsabilidade Civil. Ação por danos morais. Suposta infração funcional. Encaminhamento de noticia ao superior hierárquico do autor comunicando imaginária prestação de serviço policial em horário de expediente. O fato de o requerido ter apontado o autor como suposto infrator administrativo não configura denunciação caluniosa apta a gerar dano moral. Sentença confirmada.

Recurso desprovido.

Ementa:
Responsabilidade Civil. Ação por danos morais. Suposta infração funcional. Encaminhamento de noticia ao superior hierárquico do autor comunicando imaginária prestação de serviço policial em horário de expediente. O fato de o requerido ter apontado o autor como suposto infrator administrativo não configura denunciação caluniosa apta a gerar dano moral. Sentença confirmada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000696594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003755-35.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante LUCAS DOS
SANTOS GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEVONILDE VANITELLI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003755-35.2019.8.26.0071 -Voto no 26611 – BAURU - EMS
2
VOTO No: 26.611
APEL. No: 1003755-35.2019.8.26.0071
COMARCA: BAAURU
ORIGEM: 3a VARA CIVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: MAURO RUIZ DARO
APTE.: LUCAS DOS SANTOS GOMES (JUST. GRAT.)
APDO.: SEVONILDE VANITELLI
Responsabilidade Civil. Ação por danos morais. Suposta
infração funcional. Encaminhamento de noticia ao superior
hierárquico do autor comunicando imaginária prestação de
serviço policial em horário de expediente. O fato de o
requerido ter apontado o autor como suposto infrator
administrativo não configura denunciação caluniosa apta a
gerar dano moral. Sentença confirmada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 143;145 que, julgou improcedente a ação indenizatória movida por Lucas dos
Santos Gomes contra Sevonildo Vanitelli, condenando o requerente no pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00, observada
a gratuidade judiciária.
A parte autora apela visando a reforma do julgado.
Alega, em síntese, que faz jus ao dano moral, pois sofreu
investigação infundada, por fato que não cometera.
O apelado por sua insistência em desabonar a conduta dos
policiais efetuou denúncia sem fundamento alterando a verdade dos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003755-35.2019.8.26.0071 -Voto no 26611 – BAURU - EMS
3
Pleiteia pelo provimento.
Recurso isento de preparo, tempestivo respondido (fls. 156
/163).
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória por dano moral movida por dos
Santos Gomes Lucas contra Sevonildo Vanitelli, sob a alegação de que o apelado
apresentou noticia falsa a seus superiores hierárquicos consistentes em prestar serviços
de segurança particular durante o período do expediente.
Pediu a procedência do pedido com a condenação em dano
moral no valor de R$1.000,00.
Em resposta o requerido sustentou que fez a denúncia porque
tinha fundadas suspeitas de que o requerido estava em ato irregular.
Alegou não ter intenção de prejudicar deliberadamente o
apelante, não havendo falar em dano moral.
Sobreveio a sentença de improcedência de fls. 143/145:
(...). Improcede a ação.
A prova existente nos autos revela conduta reprovável do réu, que
sabia ou tinha todas condições de saber que o autor estava em
serviço naquele momento e não estava fazendo segurança do
mercado.
Se havia uma ocorrência ali perto bastaria que o réu comunicasse
aos policiais e esperasse a atuação deles, ao invés disso preferiu
fazer suposições e sair fotografando ostensivamente os policiais, que
naturalmente, diante dessa conduta, tiveram toda a atenção voltada
para o réu e o abordaram, vindo a autua-lo por infração de transito.
Se não bastasse as provas revelam e o próprio autor o afirma na
inicial que o rue e pessoa conhecida da corporação em Lencois
Paulista, sendo useiro e vezeiro em fazer denuncias infundadas
contra policiais Militares, sabe-se La por que razão.
Todavia, não basta a conduta reprovável para configurar o dever de
indenizar, mas e preciso provar o dano a ser indenizado.
Embora tudo indique que a denuncia foi feita pelo réu não tinha
mesmo fundamento, não se vislumbra, o simples fato de ter feito mais
uma, desta vez envolvendo o autor, não e suficiente para macular a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003755-35.2019.8.26.0071 -Voto no 26611 – BAURU - EMS
4
sua honra subjetiva e nem mesmo a objetiva, tamanho o descrédito
que demonstra ter a palavra do requerido no meio policial.
~e verdade que uma denuncia injusta pode ferir o sentimento de
honra do servidor dedicado, mas neste caso concreto não se
vislumbram conseqüências maiores para o estado anímico do autor
que o mero incomodo de ver instaurada uma investigação interna
para apurar uma alegação já de inicio desprovida de credibilidade
em face do baixo credito que merece o denunciante.
O processo judicial deve fundar-se na demonstração de um dano real
a ser reparado, sob pena de se transformar num simples instrumento
de retaliação a uma conduta reprovável.
O autor, como membro de honrosa corporação militar, e treinado
para
suportar
enfrentamentos
e
destemperos
que ocorrem
diariamente no trato com a população, desenvolvendo um nível de
tolerabilidade as adversidades ate maior do que o do cidadão
comum, o que tem o condão de reforçar a fibra do seu caráter.
Logo, uma denuncia desprovida de fundamento, ainda que objeto de
formal investigação que conduziu ao seu arquivamento, não pode se
erigir em causa de dano anímico expressivo e passível de reparação
(...).
A insatisfação não merece acolhimento.
Em que pese o inconformismo do apelante, não há como acolher
sua pretensão.
O fato de o apelado ter apontado o apelante como possível
infrator de ato administrativo funcional, não configura denunciação caluniosa apta a
configurar dano moral.
Ainda mais porque, conforme se depreendeu dos autos, o
apelado é acostumado a fazer denúncias infundadas, não gozando de credibilidade
perante a corporação.
Saliente-se que a responsabilização do apelado somente seria
possível se restasse demonstrada que o apelante, com a denúncia, sofreu a efetiva
instauração de procedimento administrativo disciplinar.
Todavia os superiores hierárquicos, no procedimento preliminar,
de pronto promoveram o seu arquivamento diante a ausência de fundamento nos fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003755-35.2019.8.26.0071 -Voto no 26611 – BAURU - EMS
5
narrados.
Portanto, a sentença deve ser mantida.
Aplica-se o artigo 85 § 11o do Código de Processo Civil, de
modo que majoro definitivamente a verba honorária para R$600,00, observada a
gratuidade judiciária.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator